Tribunal: TJMT
Processo: 1010633-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010633-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar, Alienação Parental]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), SAULO TARSO SCARABELLE DE MORAES - CPF: 930.510.771-00 (AGRAVANTE), FABIOLA DALLA VECHIA - CPF: 987.071.831-00 (AGRAVADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA DALLA VECHIA - CPF: 987.071.831-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. D. V. D. M. (AGRAVADO), A. L. D. V. D. M. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C ALTERAÇÃO DE GUARDA PARA UNILATERAL C/C FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C REVISÃO E FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INDEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAULO TARSO SCARABELLE DE MORAES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Alteração de Guarda para Unilateral c/c Fixação de Residência e Regulamentação de Visita c/c Revisão e Fixação de Pensão Alimentícia, de no 0000790-11.2020.8.11.0063, proposta em relação às crianças
ARIEL DALLA VECHIA DE MORAES
e
ANA LIS DALLA VECHIA DE MORAES
, em face da genitora
FABÍOLA DALLA VECHIA
, indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita ao ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante de documentos que demonstram sua situação de precariedade econômica e, em consequência, permitem a concessão da justiça gratuita, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 168352660.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 170211165.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso. (ID. 189421677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, da análise dos documentos colacionados aos autos, foi possível constatar que o agravante apesar de constar no comprovante de renda que exerce a função de Diretor na empresa Ultramédica Comércio de Equipamentos com salário base de R$ 3.734,85 (três mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), no contrato social da mencionada empresa consta ele como único sócio da mesma, com quotas de participação no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que nem de longe demonstra a condição de hipossuficiência que insiste alegar, ao contrário, representa capacidade financeira necessária capaz de atender as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada. (Id’s.167855681 e 167855686)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRODUTORES RURAIS – DIVERSOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE -PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – ÔNUS SUCUMENBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.
(...). (N.U 1000912-35.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

O art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que
comprovarem
insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023